Tribunal: STF
Processo: Rcl 54247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. ADI 3.961. Ato reclamado que reconhece a existência de vínculo empregatício. estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0011049-80.2015.5.01.0512, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48 e na ADI 3.961.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que Valdeli da Conceição Marques – beneficiário da decisão reclamada – ajuizou reclamação trabalhista, com o intuito de que seja reconhecido o vínculo empregatício, uma vez contratado pela empresa para exercer a função de motorista.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei nº 11.442/2007 e das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961.



    4. Sustenta que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são de natureza comercial, a deslocar a competência da Justiça Comum para solucionar controvérsias decorrentes dessa relação.



    5. Aponta que o exame acerca da validade ou não do contrato, com fundamento na Lei nº 11.442/2007, compete à Justiça Comum, somente podendo ser a causa apreciada pela Justiça do Trabalho quando não preenchidos os requisitos legais.



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja anulado o processo subjacente e remetidos os autos para a Justiça Comum.



    7. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei nº 11.442/2007 , em afronta às decisões de mérito proferidas na ADC 48 e na ADI 3.961, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    3. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão reclamada, em que dado provimento ao recurso ordinário para reconhecer a existência de vínculo de emprego:



    “No ordenamento jurídico pátrio, a regra é a prestação de serviços com subordinação, na forma dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, cabendo à parte que invoca o trabalho sob outra modalidade o ônus quanto à sua comprovação. 



    Assim, admitida a prestação de serviços no período posterior a 14.06.2013, mas negado o vínculo de emprego, da ré o ônus da prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigos 818 da Consolidação das Leis do Trabalho e 373, II, do Código de Processo Civil). Para tanto, trouxe aos autos documentos relativos à contratação do autor como agregado e o contrato de compra e venda do caminhão ao empregado. 



    Observa-se, da prova documental produzida, que a empresa do autor foi constituída em 24.05.2013 (ID 9c6bdc7), pouco antes da rescisão contratual (14.06.2013); que a compra do caminhão, pelo autor, foi operada, na data da extinção do contrato de trabalho, 14.06.2013 (ID 58d4061), sendo a vendedora a empresa DELNIK, de propriedade de Alexandre Lillo Del Pozo San Juan (ID 58d4061), também proprietário da ré. 



    Em 13.06.2013, a empresa do autor firma contrato de Serviços de Transportes Agregados com a ré, conforme ID 3daef9d. 



    O autor sustentou que não ocorreu qualquer alteração na prestação de serviços, após firmado o contrato como agregado, incumbindo-lhe o ônus da prova da fraude alegada (artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 373, I, do Código de Processo Civil).



    [...]



    A prova oral produzida, inclusive aquela produzida pela ré, deixa claro que, após a dispensa e o contrato de "agregado", não houve alteração das condições em que se desenvolvia a prestação de serviços do autor.



    [...]



    Apesar das alegações de ausência de coação, de se considerar que esta não era necessária, ao menos de forma explícita, na medida em que a ré deixou de ter motoristas empregados em Cantagalo, fica claro que se tratava de condição para a continuidade da relação entre as partes. 



    Além disso, o alegado "incentivo" a que seus empregados se tornassem "donos do próprio negócio" significou, de fato, um endividamento do autor, que jamais seria autorizado por qualquer instituição financeira, considerada a sua renda mensal e o valor do veículo, que adquiriu da empresa (ID 58d4061). 



    Quando regularmente empregado, o autor recebia pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais (ID 9167102). Afirmou que, após a dispensa, passou a receber, líquido, apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês. A testemunha da ré, Gerry Alves da Silva, afirmou que, como agregado, percebia entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo certo que a manutenção do caminhão, passou a ser dos ex-empregados e foram extintas as diárias e outras verbas.



    Ora, como estes empregados obteriam um crédito de (ID 58d4061) R$ 306.702,00 (trezentos e seis mil, setecentos e dois reais)? Observe-se que o valor das parcelas mensais ultrapassava seis mil reais (ID 58d4061 p.7). 



    As próprias testemunhas da ré confirmaram que havia meses em que não conseguiam tirar do trabalho valor suficiente a pagar a parcela, que era empurrada para o fim do contrato. 



    Era óbvio que o empregado jamais conseguiria quitar essa dívida e retirar valores significativos para sua sobrevivência, limitando-se tal ajuste a beneficiar a empregadora, que não precisaria mais submeter-se à legislação trabalhista e pagaria ao empregado, como se verifica dos autos, o que bem entendesse. 



    Importante registrar que não se está desprestigiando o empreendedorismo ou a busca de autonomia pelo trabalhador, mas, fosse essa a verdadeira intenção da empresa, teria chamado o sindicato da categoria ou o Ministério Público do Trabalho, para mediar os termos em que se poderia beneficiar ambas as partes em eventual ajuste às suas necessidades. 



    O que se extrai dos autos é que a ré jamais conseguiria negócio tão exitoso como o por ela operado: demitir todos os empregados, vender-lhes um caminhão caríssimo, 100% (cem por cento) financiado por ela e do qual os trabalhadores dependem totalmente para o desempenho de sua atividade profissional, suprimindo-lhes os direitos inerentes à legislação laboral e, em caso de o empregado não suportar tal "esquema" leonino, ao invés de credor da ré, ser colocado na justiça, como devedor, ou seja, inadimplente da parcela de pagamento do caminhão, como ocorreu no ID 8cc0772. Além de ter o veículo de volta, pelas mãos da Justiça, a ré nada deverá ao empregado, quando não sair, ainda, com honorários em seu favor. 



    Realmente, apenas num universo em desencanto, onde não apenas não existisse esta Especializada, mas onde não existisse o próprio Direito do Trabalho, seria possível confirmar os termos da respeitável decisão a quo. E isso é dito, porque, ao que parece, "humanidade", já deixamos de ter a algum tempo. 



    É de clareza solar que os empregados jamais conseguiriam sobreviver e quitar a dívida inerente à aquisição do caminhão. Não há instituição financeira que autorizasse tal operação, que no caso, equivale à verdadeira escravidão. 



    Por certo, a maioria dos empregados não tinha sequer condições de sopesar com clareza os malefícios e benefícios deste tipo de negócio, que ora se declara nulo, de pleno direito, não só pela coação comprovada pelo temor da perda do trabalho, mas pela presença de todos os requisitos postos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, após a extinção do vínculo de emprego em 14.06.2013. 



    A ausência de pessoalidade alegada pela acionada, sob o fundamento de que o motorista poderia contratar alguém para dirigir, não se sustenta, por não haver provas de que isso efetivamente ocorria. Aliás, dificilmente o motorista teria condições de pagar outro profissional para atuar em seu lugar. 



    A subordinação, a não eventualidade e o pagamento de salários restaram evidenciados, de forma robusta, na prova documental produzida, bem como nos depoimentos das testemunhas, tanto do autor, quanto da ré, cujos trechos relevantes, volto a reproduzir:



    [...]



    Impõe-se salientar que, a subordinação era tal, que tudo era feito através da ré: manutenção do veículo, abastecimento e até contrato com outros clientes. Imagine que o motorista, mesmo contratado por outra empresa, recebia através da ré. Todos os recursos gerados ao trabalhador, em virtude da atividade profissional, eram depositados no sistema "conta corrente" da empresa (ID 2043f30), de forma que os motoristas não recebiam o valor de seu trabalho, mas este era depositado no sistema e dele a ré tirava o que entendia que lhe era devido, disponibilizando apenas o restante ao trabalhador.



    [...]



    Observe-se que até a contabilidade da ré se confunde com a das "empresas" dos agregados, aliás, todas a cargo do mesmo contador, segundo prova testemunhal. A alegação da ré de que vários agregados possuem firmas em outros estados, se refere aos agregados que não eram seus empregados anteriormente e já possuíam caminhão próprio. 



    Nenhuma autonomia se constata na relação entre as partes, onde até o controle dos ganhos do agregado fica retido pela ré e é pela mesma controlado. 



    Trata-se, aqui, de um revoltante e escravizador sistema de trabalho. 



    Diante do exposto, tendo o autor se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, declaro a nulidade da dispensa operada em 14.06.2013, não cabendo falar em prescrição bienal. 



    Declaro a nulidade dos contratos firmados com o autor na qualidade de agregado.



    [...]



    Dou provimento.”



    4. Ao julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    7. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Vale trazer, quanto ao tema, a manifestação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.”



    8. Nesse contexto, assentado na origem o reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48 e na ADI 3.961.



    9. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita.



    10. Nessa mesma linha de ausência de estrita aderência tem-se consolidado a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada (DJe 11.5.2022) ao exame do agravo interno manejado nos autos da Rcl 50.750, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto.



    3. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT (Rcl 49.101-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    12. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    13. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0011049-80.2015.5.01.0512 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora